Tribunal: TJSP
Processo: 1507445-29.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo,
em que são apelantes SILVANO DE JESUS ARTEMIN, FLAVIO
SOARES DE LIMA e GENECI ANSELMO BEZERRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao apelo. V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Gabriel Sisto Letra e fez uso da
palavra Exmo. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Taddei
Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
POÇAS LEITÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
2
VOTO No 41.802
APELAÇÃO No 1507445-29.2019 São Paulo
APELANTES:
SILVANO DE JESUS ARTEMIN
GENECI ANSELMO BEZERRA
FLAVIO SOARES DE LIMA
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 473/499, cujo relatório se adota, do
Juízo da 25a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Silvano de
Jesus Artemin, Geneci Anselmo Bezerra e Flavio Soares de Lima
foram condenados, por infração aos artigos 33, “caput”, e 35,
“caput”, ambos da Lei no 11.343/06, cada um, às penas de doze
(12) anos de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e multa
de um mil e oitocentas (1.800) diárias, no valor unitário mínimo.
Inconformados,
recorreram
os
acusados
arguindo,
preliminarmente, a nulidade do processo, por ser inepta a denúncia,
alegando, ainda, a ausência de justa causa. No mérito, buscam, em
comum, a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretendem a redução da reprimenda imposta,
inclusive da pena de multa, bem como a fixação do regime prisional
inicial diverso do fechado (fls. 566/581, 589/621 e 636/648).
As contrarrazões foram apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
3
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 697/709, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo
improvimento dos apelos.
É O RELATÓRIO.
E os apelos não comportam mesmo provimento, nos
termos do muito bem lançado Parecer do nobre representante do
“Parquet” de Segunda Instância.
Preliminar:
Por primeiro, a alegação de inépcia da denúncia não
merece ser acolhida, pois ela não padece de vício algum,
descrevendo, quantum satis, a conduta de cada um dos réus com
todas as circunstâncias.
Em uma singela leitura, percebe-se que a exordial
descreve, com clareza e objetividade, os fatos criminosos
imputados e suas possíveis circunstâncias, tal como determina o
artigo 41 do Código de Processo Penal, propiciando, assim, o
regular exercício da ampla defesa do acusado.
Confira-se o entendimento jurisprudencial do Colendo
Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:
"Não há que se falar em inépcia da denúncia desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
4
que esta contenha "quantum satis", os necessários
esclarecimentos de forma a possibilitar aos acusados
conhecimento pleno do fato delituoso que lhes é
imputado, permitindo-lhes defender-se amplamente e
fornecendo ao julgador elemento para um juízo de
valor" (RHC 742/RJ
RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS 1990/0007405-3 - 5a Turma, Relator
Ministro Cid Flaquer Scartezzini, J. 28/11/1990, DJ
17/12/1990 P.15387).
No mesmo sentido o entendimento desta Corte Paulista:
“HABEAS CORPUS - Ação penal - Justa causa

Exame pretendido em Habeas Corpus - Meio inidôneo -
Matéria dependente de analise de provas, incompatível
com o remédio heróico - Ordem denegada. HABEAS
CORPUS - Alegação de inépcia da denúncia -
Inocorrência - Exposição do fato delituoso em todas
as circunstâncias, propiciando a ampla defesa - Ordem
denegada” (TJSP - HC n° 271.746-3 - Campinas - 6a
Câmara Criminal de Janeiro/99 - Rei. DEBATIN
CARDOSO - J.07.01.99-v.u).
***
“Se a peça acusatória narra, ainda que concisamente,
os fatos principais contra os quais deve o réu se
defender, não há que falar em inépcia” (HC 2817627
TJPR- Rel. Renato Naves Barcellos - RT 753/611).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
5
Rejeita-se, portanto, a matéria preliminar.
Quanto ao mérito, a r. sentença, ao condenar os réus, bem
analisou todo o conjunto probatório produzido que realmente os
compromete.
Materialidade do fato:
A materialidade do fato restou bem comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, boletim de
ocorrência, bem como pelos laudos de constatação e de exame
químico-toxicológico. Assim é que as substâncias encontradas e
apreendidas foram devidamente submetidas à perícia, quando o
“expert”, subscritor do laudo, identificou-as como sendo “cocaína” e
“crack”, entorpecentes que causam dependência física ou psíquica.
Autoria:
Os acusados, é bem verdade, negaram a prática dos fatos.
Geneci disse que, no dia dos fatos, estava em uma “escola de
samba”, vez que é responsável pelo desfile de carnaval. Flávio
esclareceu que não tem qualquer relação com os fatos. O réu
Silvano, por sua vez, declarou que foi abordado e conduzido à
Delegacia, explicando que foi detido por engano, vez que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
6
trabalha na feira (mídia digital).
Contudo, os policiais Rodolfo, José Nilson, Leonardo,
Welligton e Edval, da 3a Delegacia da DISE
DENARC, que
participaram das investigações e detiveram os acusados, relataram,
no contraditório, que as atividades espúrias dos apelantes foram
acompanhadas por, aproximadamente, um mês, salientando-se que
Silvano, vulgo “Gordo”, seria o responsável pelo nefasto comércio
nas imediações da Avenida São Miguel, sendo que ele utilizava,
para tal atividade, o veículo “Santa Fé”, marca “Hyundai”, de cor
preta, entre outros automóveis. Asseveraram ter identificado, além
de Silvano, os demais apelantes, Flávio e Geneci, vez que estes
também, em oportunidades distintas, utilizavam do supracitado
automóvel para o transporte das drogas. Narraram que foi possível
identificar não só os veículos utilizados pelos réus “Hyundai/Santa
Fé”, placas NVT 8888, “Chrysler/Caravan”, placas DYF 4096 e
“Kia/Sorrento”, placas KOW 3257” , mas também os locais onde
eles se reuniam. Asseveraram que, durante as investigações, foram
informados que seria realizada uma nova entrega de entorpecentes
pelos réus, mas em outro bairro da cidade de São Paulo, razão pela
qual resolveram abordá-los. Assim, localizaram Geneci, na
condução do veículo “Santa Fé”, e realizada a abordagem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
7
constatou-se a existência de um fundo falso no automóvel, onde
foram encontrados resquícios de “cocaína”. Os demais apelantes,
Silvano e Flávio, também foram detidos no mesmo dia, sendo que o
automóvel “Chrysler”, cujas chaves estavam com Flávio, possuía
também um fundo falso, onde foram encontrados resquícios da
mesma substância entorpecente.
Disseram ter localizado no veículo “Kia/Sorrento”, que
estava estacionado na casa de Silvano e que também possuía um
fundo falso, parte das drogas apreendidas dezoito (18) tijolos de
“cocaína” , e após buscas no apartamento, que foi utilizado pelos
apelantes em diversas ocasiões, localizaram o restante das drogas
apreendidas uma grande porção de cocaína (1,36 quilos) e
diversas “pedras de crack” , além de fitas adesivas para
embalagens e etiquetas para identificação da droga, entre outros
petrechos utilizados embalagem de entorpecentes (mídia digital).
De se observar que o policial Leonardo asseverou, em
Juízo, ter sido acionado para dar apoio aos demais milicianos,
sendo que ele confirmou, em Juízo, ter presenciado o momento em
que os “tijolos de cocaína” foram encontrados em um fundo falso do
veículo “Kia/Sorrento”, que estava na residência de Silvano (mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
8
O policial Edval, por sua vez, deixou claro que, tanto
Silvano quanto os demais apelantes, Geneci e Flávio,
compartilhavam o uso de todos os veículos apreendidos, não
havendo, pois, qualquer dúvida de que eles praticavam o nefasto
comércio e estavam associados para tal atividade. E Wellington, da
mesma forma, foi categórico ao afirmar que os apelantes
praticavam juntos o comércio espúrio, salientando-se que entre eles
havia uma associação estável e permanente (mídia digital).
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global
no quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric
Levai j. 01.04.97 RT 742/615).
***
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
9
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
As testemunhas de defesa, por sua vez, não presenciaram
os fatos e nada de relevante acrescentaram ao conjunto probatório.
Não presenciaram as diligências no interior dos imóveis e dos
veículos, limitando-se a tecer comentários sobre os antecedentes
dos réus (mídia digital).
Traficância:
Não há dúvida de que os réus tinham em depósito e
transportavam as substâncias entorpecentes
aproximadamente
vinte quilos de “cocaína”, além de diversas “pedras de crack”
apreendidas, para o fim de vendê-las ou para servir ao consumo
de terceiros, conforme já foi confirmado pelos depoimentos dos
investigadores e dos policiais que acompanharam a prisão dos
acusados. O comportamento dos réus e a expressiva quantidade de
drogas apreendidas são mesmo seguros indicativos de tráfico. De
se observar que os veículos apreendidos possuíam resquícios de
“Cocaína”, droga esta que era transportada em fundo falso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
10
compartimentos secretos, sendo que foram apreendidos diversos
petrechos para o embalo da droga.
Sem dúvida, são eles traficantes.
Por tudo isso, não há que se falar em desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. As
circunstâncias evidenciam o tráfico e, mesmo sendo usuário, o
acusado pode, igualmente, como é sabido, ser traficante.
“TÓXICOS
(...) o fato de ser usuário de droga não
exclui a sua também condição de traficante.”
(Processo: 1468317/9 Apelação TACRIM Relator:
Cardoso Perpétuo
13a Câmara
Julg.: 31/03/2005

Votação Unânime Rolo/ Flash: 3004/475J.).
Associação:
E o crime de associação para o tráfico é indiscutível.
As provas são mais do que suficientes para a condenação
pelo delito do artigo 35, “caput,” da Lei de Drogas. A prova
produzida leva à conclusão de que entre os apelantes Silvano,
Geneci e Flavio havia uma associação, estável e permanente, para
o cometimento constante do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Entre os acusados havia clara divisão de tarefas, tanto é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
11
que eles utilizavam diversos veículos para o transporte da droga,
que era guardada em um apartamento, local este que servia,
também, para reunião do grupo. E segundo asseveraram os
policiais, tal atividade era estável e permanente.
Com feito, restou comprovada toda uma estrutura de
transporte de entorpecentes envolvendo os veículos apreendidos,
os quais possuíam diversos compartimentos secretos. E a atividade
da organização restou evidenciada pela apreensão dos petrechos
para o embalo de entorpecentes, além de uma balança de precisão.
De se observar, ainda, que os acusados foram vistos
juntos, usando os veículos do grupo, que eram preparados para o
transporte e distribuição de entorpecente, ou seja, todos os réus
estavam envolvidos no tráfico ilícito de entorpecentes.
Assim é que não paira dúvida alguma de que eles estavam
realmente associados, de forma permanente, para a prática do
tráfico ilícito de entorpecentes, sendo mesmo de rigor suas
condenações pelo crime do artigo 35 da Lei de Drogas.
Pena e Regime Prisional:
As penas foram fixadas com justo critério não admitindo,
pois, qualquer alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
12
A base, para todos os réus, de ambos os crimes foi,
acertadamente, aumentada de metade (1/2), não só em razão da
expressiva quantidade de drogas apreendidas, mas também em
razão de que eles, consoante bem ponderou o douto Magistrado
sentenciante, “os réus fizeram do crime um modo de vida, até
porque demonstram organização e especialização no tráfico ilícito
de entorpecentes na modalidade do atacado (...). Os réus não
representam o traficante viciado de varejo que fica nas esquinas,
mas algo superior na escala do crime de tráfico ilícito de drogas”.
Por fim, na derradeira, inviável a aplicação da causa de
diminuição prevista no § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas, eis que a
associação dos agentes, indicativa de dedicação às atividades
criminosas, afasta, por si só, a possibilidade da incidência de tal
benesse. Demais, os réus viviam do tráfico, ou seja, dedicavam-se
às atividades criminosas, tanto é que restou evidente a sua ligação
com o crime organizado e continuado.
De se observar, ainda, que a quantidade da pena de multa
cominada ao crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 é
proporcional à sua gravidade. Assim, a multa mínima prevista é alta
exatamente em virtude da gravidade do delito, não havendo,
portanto, a alegada inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
13
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto
acerto, não só por previsão legal
artigo 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07
como,
também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à
saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar
e social.
O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos
delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime
hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
14
fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que
a cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem
dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os
patrimônios
das
famílias,
com
gastos
desmesurados
com
tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de
recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
15
e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País
e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem porisso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço
social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime
equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição.
Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa
demonstração de que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre
muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não
sendo admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de
aplicação do § 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507445-29.2019.8.26.0228 - São Paulo
16
mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto,
óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio.
Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Com o pedido de alteração do regime prisional, de inicial
fechado para o intermediário, pretende a defesa, na verdade, a
detração penal. Todavia, as questões atinentes à progressão de
regime e à detração penal, neste momento, competem ao Juízo das
Execuções Penais, sob pena de haver supressão de um Grau de
Jurisdição, sem contar que se desconhece a situação do réu na
prisão.
Dessarte, afastada a matéria preliminar, negam-se
provimento aos apelos, restando mantida, integralmente, a r.
sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator